Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ADCS No 43, 44 e 54. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que condenou a parte ré a pena de 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção em regime semiaberto como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, a ser cumprida após o transito em julgado.
2. O Ministério Público discorre, em suas razões recursais, sobre o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus (HC) 126.292/SP de que no âmbito das ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs 43 e 44) para a execução provisória da pena não é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença penal, desde que confirmada em segundo grau de jurisdição.
3. A sentença não merece reforma. Conforme o recente julgamento realizado pelo STF, nas ADCs 43, 44 e 54, restou decidido ser constitucional a norma do Código de Processo Penal prevendo que o cumprimento da pena, em regra, somente deve ocorrer após o trânsito em julgado. As decisões proferidas pelo STF em ações como as acima mencionadas têm efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e isso é o que prevê o art. 102, § 2o, da Constituição Federal.
4. Recurso do Ministério Público CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5°, da Lei 9.099/95.